Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-09.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO CONFIRMADO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. ERRO DE TIPO AFASTADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime do art. 306 da Lei no 9.503/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e autoria a demonstrar a embriaguez ao volante; (ii) estabelecer ocorrência de erro de tipo essencial capaz de afastar o dolo; (iii) determinar se a dosimetria, o regime inicial, a impossibilidade de substituição da pena e a suspensão do direito de dirigir foram corretamente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante podem ser demonstradas pela convergência de elementos probatórios diversos, tais como auto de prisão em flagrante, prova testemunhal, teste de etilômetro e confissão do acusado quanto à ingestão de bebida alcoólica.
4. Não se configura erro de tipo essencial quando o agente tem ciência da prévia ingestão de álcool e assume o risco de conduzir veículo automotor nessas condições, inexistindo elementos que demonstrem desconhecimento da situação fática ou que neutralizem o dolo.
6. O crime de embriaguez ao volante constitui delito de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto ou resultado danoso para sua configuração típica.
7. A reincidência específica autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §§1o e 2o; CP, arts. 59, 33, §§2o e 3o, 44, II, e 67; CPP, art. 319; CTB, art. 294.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2014280, 0702682-94.2023.8.07.0005, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.